Tribunal: STF
Processo: RE 588985
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1.	TRIBUTO. ICMS. Créditos excedentes. Correção 
   monetária. Inadmissibilidade. Recurso extraordinário não provido. 
   Esta Corte entende que o contribuinte do ICMS não tem direito de 
   corrigir monetariamente os créditos escriturais 
   excedentes.

2.	TRIBUTO. ICMS. Creditamento. Aquisição de 
   energia elétrica, comunicação, bens do ativo fixo e de uso e 
   consumo. Indevido Precedentes. Recurso extraordinário não 
   provido. Esta Corte não reconhece o direito de creditamento do 
   imposto pago na aquisição de energia elétrica, comunicação, bens 
   do ativo fixo e de uso e consumo.

3.	RECURSO. Extraordinário. 
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.